Tribunal: TJSP
Processo: 1102981-62.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de indenização por danos materiais e morais. Improcedência. Mora do fiduciante e ajuizamento de ação de busca e apreensão. Liminar cumprida. Alegação de ilegalidade praticada pelo réu. Não ocorrência. Propriedade resolúvel de titularidade do banco. Ausência de ilícito por parte do banco credor. Indenizações indevidas. Sentença mantida. Recurso improvido, com

Ementa:
Alienação fiduciária. Ação de indenização por danos materiais e morais. Improcedência. Mora do fiduciante e ajuizamento de ação de busca e apreensão. Liminar cumprida. Alegação de ilegalidade praticada pelo réu. Não ocorrência. Propriedade resolúvel de titularidade do banco. Ausência de ilícito por parte do banco credor. Indenizações indevidas. Sentença mantida. Recurso improvido, com observação.
Não há como imputar qualquer responsabilidade ao réu pelos acenados prejuízos causados ao autor, não restando caracterizado qualquer ato ilícito por parte do banco que possa ensejar o dever de indenizar. Olvida o apelante que a ação de busca e apreensão visou tão-só a recuperação da posse direta de veículo automotor, cuja propriedade resolúvel era do banco fiduciário, por força de contrato de alienação fiduciária em garantia. Assim, restando incontroversa a mora do autor, houve a consolidação da posse e a da propriedade exclusiva do veículo a favor do apelado após a r. sentença de procedência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278561
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1102981-62.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDSON
MIRANDA CICOLANI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO FIBRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), FRANCISCO OCCHIUTO JÚNIOR E
LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1102981-62.2015.8.26.0100 -Voto no 42673
2
COMARCA: São Paulo – 40a V. Cível do F. Central/Juíza Jane F. Martins Bertolini
Serra
APTE. : Edson Miranda Cicolani
APDO. : Banco Fibra S/A
VOTO No 42.673
EMENTA: Alienação fiduciária. Ação de indenização por
danos materiais e morais. Improcedência. Mora do
fiduciante e ajuizamento de ação de busca e apreensão.
Liminar cumprida. Alegação de ilegalidade praticada pelo
réu. Não ocorrência. Propriedade resolúvel de titularidade
do banco. Ausência de ilícito por parte do banco credor.
Indenizações indevidas. Sentença mantida. Recurso
improvido, com observação.
Não há como imputar qualquer responsabilidade ao réu pelos acenados
prejuízos causados ao autor, não restando caracterizado qualquer ato
ilícito por parte do banco que possa ensejar o dever de indenizar. Olvida
o apelante que a ação de busca e apreensão visou tão-só a recuperação
da posse direta de veículo automotor, cuja propriedade resolúvel era do
banco fiduciário, por força de contrato de alienação fiduciária em
garantia. Assim, restando incontroversa a mora do autor, houve a
consolidação da posse e a da propriedade exclusiva do veículo a favor
do apelado após a r. sentença de procedência.
Trata-se de recurso interposto contra r. sentença que julgou
improcedente ação de indenização por danos materiais e morais, condenando o autor ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da
causa.
Em síntese, diz o apelante que, nos termos do parágrafo sexto, do
artigo 1o, do Decreto-Lei 911/1969, é nula a cláusula que autoriza o proprietário fiduciário
a ficar com a coisa alienada em garantia, se a dívida não for paga no seu vencimento.
Acrescenta que os artigos 1.364, 1.365 e 1.428 do Código Civil/2002, também dispõem
que, no caso de inadimplemento do devedor-fiduciário, o credor fica obrigado a vender o
bem, não podendo adquirir a coisa dada em garantia ao cumprimento da obrigação
principal. Alega que existe divergência entre as alegações do réu e as provas acostadas,
havendo confusão entre os alienantes, sendo pessoas diversas do arrematante. Ademais, as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1102981-62.2015.8.26.0100 -Voto no 42673
3
datas não coincidem e a farta documentação demonstra a ilegalidade praticada pelo banco.
O suposto novo proprietário do veículo não é a mesma pessoa descrita em sua peça de
defesa e não houve intimação oficial ou extrajudicial para o leilão. O valor de venda do
bem não pode prevalecer, tendo em vista o estado de conservação do veículo e seus
acessórios. O dano material é decorrente da perda do objeto e da falta de cumprimento
legal, anotando que o dano moral resta evidenciado pelo constrangimento sofrido, sendo o
apelante enganado pelo ato ilícito praticado pela parte contrária, ficando com a posse do
bem. Os equipamentos que não integravam o bem alienado foram especificados e, pelo que
consta, foi procedida a venda do bem sem a exclusão dos mesmos e nem devolvidos ao
apelante. Pede inversão do julgado.

Recurso processado com preparo e contrarrazões, os autos restaram
encaminhados a este E. Tribunal. A C. 16.a Câmara da Seção de Direito Privado não
conheceu da apelação, com redistribuição.
É o resumo do essencial.
A par do inconformismo recursal, não assiste razão ao apelante.
Conforme bem observado na r. sentença, “A documentação juntada
nos autos demonstra total regularidade das medidas adotadas pelo credor fiduciário que,
constituiu o devedor em mora e este deixou de purgar a mora adequadamente resultando na
perda a posse e propriedade ao credor fiduciário em excussão da garantia ao contrato
pactuado. Imperioso destacar, aqui, também, que não há qualquer mácula no título que
fundamentou a relação jurídica entre as partes, não foi interposto recurso na ação de busca
e apreensão ou ação rescisória desta, tendo transitado em julgado. Também, não
demonstrou o autor qualquer irregularidade nos cálculos do contrato ou que o valor obtido
com a realização do leilão importaria em eventual crédito ao autor, uma vez que o objeto
destes autos não abrangeu tal assunto e não consta tenha sido distribuída eventual ação de
prestação de contas em face do Banco réu. Não há, portanto, qualquer demonstração de
dano material decorrente do contrato, cujo saldo devedor à época da distribuição da ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1102981-62.2015.8.26.0100 -Voto no 42673
4
busca e apreensão era de R$ 10.476,59, e o valor em espécie obtido com a venda do
veículo foi o de R$ 7.600,00, já que o veículo possuía débitos no montante de R$ 6.900,00.
Ressalto, novamente, que o autor não buscou nesta presente demanda apurar a correção dos
valores lançados, mas, apenas, como se verifica do pedido inicial busca a reparação pelos
alegados e não demonstrados danos materiais e morais” (fls. 251).
Olvida o apelante que a ação de busca e apreensão visou tão-só a
recuperação da posse direta de veículo automotor, cuja propriedade resolúvel era do banco
fiduciário, por força de contrato de alienação fiduciária em garantia. Assim, restando
incontroversa a mora do autor, houve a consolidação da posse e a da propriedade exclusiva
do veículo a favor do apelado com a r. sentença de procedência.
Nem cabe a pretendida restituição dos acessórios uma vez que se
cuidam de equipamentos que comumente aderem ao principal e, por essa razão, por certo
influenciaram na avaliação do bem levado a leilão, não acarretando, portanto, prejuízo ao
patrimônio do autor.
Não há, assim, como imputar responsabilidade ao réu por qualquer
dano, não restando caracterizado qualquer ato ilícito por parte do banco que possa ensejar o
dever de indenizar.
Por fim, cabe majoração dos honorários advocatícios em 12% sobre
a mesma base de cálculo em favor do patrono do apelado.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso, com observação.
KIOITSI CHICUTA
Relator